Tribunal: TJMT
Processo: 1015350-33.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015350-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO BRANDAO - CPF: 030.556.011-57 (PACIENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDEZIO SOUZA QUEIROZ - CPF: 012.247.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS DA SILVA CORDEIRO - CPF: 031.426.501-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SICREDI SUDOESTE/PA (VÍTIMA), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PROVISÓRIA – CONDENAÇÃO NO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §3º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – REQUER EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E QUE SEJA ENCAMINHADO À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – INVIABILIDADE – DIANTE DA COMPLEXIDADE OCORREU O PROLONGAMENTO DO PRAZO PARA EXPEDIÇÃO DAS GUIAS – PLURALIDADE DE RÉUS COM DEFENSORES DISTINTOS – O FEITO ENCONTRA-SE EM CARGA PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 – A PANDEMIA NÃO REPRESENTA SALVO CONDUTO INDISCRIMINADO – PACIENTE NÃO PERTENCENTE AOS GRUPOS DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

Extrai dos autos, a autoridade acoimada coatora, informou que o prolongamento para a expedição da guia provisória de execução, se justifica diante da pluralidade de réus, detidos em penitenciárias e comarcas distintas, tendo em sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública e os demais por advogados, estando o feito em fase de carga para a defensoria pública para intimação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Com apoio na Constituição Federal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Marcos Antônio Brandão
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como coator. (Id 51432985)

Extrai-se que o paciente foi condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 155, §4º, IV c/c art. 14, II e art. 288, Código Penal.

Aduz que transcorreram mais de 03 (três) meses da r. sentença condenatória, e não houve a expedição de guia provisória de execução de pena e a respectiva instauração do processo executivo de pena, pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Cáceres, onde o paciente encontra-se recolhido.

Noticia que ante esse fato, a defesa se encontra impossibilitada de fazer requerimentos em favor do paciente perante o juízo de execução penal, haja vista que ainda não foi instaurado o referido processo executivo de pena.

Ressalta também, que o paciente se encontra preso há mais de 02 (dois) anos, gerando prejuízo ao mesmo,

uma vez que com as devidas remições de trabalho e estudo, além do lapso temporal, já teria atingido o requisito objetivo a progressão de regime.

Narra ainda, com relação a COVID-19, o risco de contaminação existente na unidade prisional onde o paciente se encontra recolhido.

Dessa forma, postulou a concessão da ordem em sede de liminar, em favor do paciente, para que seja determinada expedição da guia de execução provisória da pena, requerendo ainda, imediato encaminhamento à Vara de Execuções Penais da Comarca de Cáceres, local onde o paciente se encontra segregado.

Postergou-se a análise
da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 52336952.

A liminar vindicada foi indeferida conforme Id. 52718490.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya manifestou-se pelo desprovimento, assim sintetizando: (Id. 54111952)

“SÍNTESE MINISTERIAL: “Art. 157, §3º, parte final c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal
– Pleito de expedição da guia de execução provisória da pena, requerendo-se, por consequência, o imediato encaminhamento à Vara de Execuções Penais da Comarca de Cáceres-MT, a fim de instaurar o respectivo processo executivo de pena - Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para expedição de guia provisória - Não evidenciado – O prolongamento para expedição se justifica diante da complexidade do processo - Pluralidade de réus, detidos em penitenciárias e em comarcas distintas, sendo um patrocinado pela Defensoria Pública e os demais por advogado - O feito encontra-se em carga para a Defensoria pública tomar ciência da sentença - Regular andamento - Alegação de que diante do atual cenário pandêmico causado peloa COVID-19, há um alto risco de contaminação existente na unidade prisional onde o paciente encontra-se recolhido - A pandemia da Covid-19 não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Além disso, devido a pandemia e a realização de teletrabalho, os atos processuais necessitam ser observados com razoabilidade –
Pela denegação da ordem requerida
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Marcos Antônio Brandão.

No que pertine à tese de excesso de prazo formulada pela Defesa, verifica-se que em 24 de abril de 2020 foi proferida sentença nos autos origem, ocasião em que o réu foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (meses) meses de reclusão, pela prática do crime chancelado no art. 157, §3º, parte final c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a ser cumprido, inicialmente, em regime fechado, sendo negado a ele o direito de recorrer em liberdade.

Conforme se extrai dos autos, a autoridade acoimada coatora, informou que o prolongamento para a expedição da guia provisória de execução, se justifica diante da pluralidade de réus, detidos em penitenciárias e comarcas distintas, tendo em sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública e os demais por advogados, estando o feito em fase de carga para a defensoria pública para intimação da sentença. (Id 52336952)

Relata ainda,
“que não consta nos autos a juntada de qualquer planilha de trabalho ou estudo desenvolvido pelo paciente neste período, tendo ele sido condenado por crime hediondo a pena de 08 (oito) anos e 04 (meses) meses de reclusão, permanecendo preso cautelarmente por 02 (dois) anos 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias, restando nesta data, em análise superficial, cerca de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias a serem cumpridos em regime fechado antes de eventual progressão, visto se tratar de paciente reincidente. “
(sic)

Consigna-se que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

Ainda, conforme consulta no sistema de acompanhamento processual de 2ª Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso –
Primus
, ao proferir a sentença, a douta magistrada consignou que:

“(...)NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, DETERMINO SEJAM FORMADAS AS RESPECTIVAS GUIAS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, encaminhando-as às respectivas execuções penais já distribuídas, caso haja (Vander ou Edezio para os autos 1036-27.2007.8.11.0042 e Marcos para os autos 26894-45.2016.8.11.0042). (...)”

Ademais, as informações colhidas nos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação, pois conforme apontado pela douta magistrada, cuida de feito com alguma complexidade no qual há mais de um réu, sendo distintos os defensores.

Concernente a pandemia da Covid-19, não se ignora a gravidade da situação vivenciada, principalmente diante da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto de Coronavírus, objetivando a proteção da coletividade, evitando a disseminação do aludido vírus.

Outrossim, em 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de Saúde acabou por declarar a situação de pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) da COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus, reforçando a necessidade de adoção de medidas para contenção da circulação do vírus.

Desta forma, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 62 do CNJ, em 17 de março de 2020, estabelecendo medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – COVID-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, recomendações que têm como finalidades específicas,
in verbis
:

“I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;

II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e

III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. ”

Ainda, a mencionada Recomendação, em seu artigo 4º, recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, reavaliem as prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se:

“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; ”

Assim, embora gravíssima, a pandemia do coronavírus não representa um salvo-conduto indiscriminado.

Neste sentido, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça e relator do
habeas corpus
567.408-RJ, em 20 de março de 2020, em apreciação liminar do pedido feito, consignou que:

“Como assinalei em outras decisões de minha relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste momento de crise de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para a garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. ”

Verifica-se que nos autos, não há prova que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcos Antônio Brandão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020